Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706355-59.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAC DA SILVA NONATO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelado/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo apelante/autor aos ID`s76932625 a 76932627. Após, com ou sem manifestação do recorrido, retornem-me conclusos os autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator